Tribunal: TJSP
Processo: 1002593-30.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – INCIDÊNCIA SOBRE TUST E TUSD – ADMISSIBILIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA DA CONSUMIDORA FINAL – PEDIDO DECLARATÓRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PROCEDENTE EM RELAÇAO AO ENTE PÚBLICO – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.